Tribunal: CARF
Processo: 13161.720283/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720283/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.690 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720283/2011-70
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-40.278,
proferido pela 5a Turma da DRJ em Fortaleza que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O presente processo refere-se a Pedido de Restituição (PER) protocolado pela
empresa JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP no dia 22/03/2011 (fls. 02 e 04),
onde a interessada em referência pleiteia crédito no valor total de R$ 63.343,75 (abaixo
detalhado) decorrente de supostos pagamentos a maior que o devido de competências 07/2007 a
12/2010 no âmbito do Simples Nacional. Em requerimento que acompanha o PER (fls. 05/07),
alega o contribuinte que tem como atividade o comércio varejista de produtos farmacêuticos e
que, por um lapso, recolheu as contribuições para o PIS e para a Cofins durante o período de
julho de 2007 a dezembro de 2010, recolhimentos estes que seriam indevidos tendo em vista a
tributação monofásica (por industriais e importadores) de medicamentos, perfumes, produtos de
beleza e de toucador.
A unidade de origem indeferiu o pleito do contribuinte nos termos do PARECER
SARAC/DRF/DOU No 425/2013 (fls. 387/393):
Por meio da documentação constante do processo, constata-se que o
contribuinte foi optante do Simples Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2010
(fls. 186/187). Por sua vez, da análise dos Extratos do Simples Nacional,
originais e retificadores, emitidos para cada competência de 07/2007 a
12/2010 (fls. 232/344), observa-se que o contribuinte apurou os valores
devidos de Cofins e de PIS, não informando que estava sujeito à
tributação monofásica dos referidos tributos. Os valores também foram
informados em DASN dos Anos-Calendário 2007, 2008, 2009 e 2010 (fls.
188/231), portanto, o contribuinte confessou à Receita Federal que devia
valores referentes aos dois tributos. Não houve retificação das DASN
para excluir os valores declarados de Cofins e PIS. Nesse sentido,
cumpre ressaltar que as informações prestadas em DASN têm caráter
declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos e contribuições.
Consultas ao PORTAL DO SIMPLES NACIONAL (fls. 345/386)
comprovam que foi efetuado um pagamento para cada competência do
período de 07/2007 a 12/2010. Contudo, todos os pagamentos estão
integralmente alocados aos débitos declarados em DASN, não havendo
qualquer saldo disponível passível de restituição.
Dessa forma, ainda que o contribuinte alegue que estava sujeito à
tributação monofásica do PIS e da Cofins, não logrou comprovar tal
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

afirmação nem tampouco procedeu às novas apurações dos tributos
devidos para as competências 07/2007 a 12/2010 e à retificação das
DASN com vistas a confessar débitos de Simples em valores inferiores
aos originalmente apurados.
Assim, como não restou comprovada a procedência dos créditos
pleiteados, vez que os pagamentos encontram-se totalmente alocados aos
débitos declarados, é de se indeferir o Pedido de Restituição formulado.
(...)
Por sua vez, a Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de
29 de novembro de 2011, vigente à época do protocolo dos
requerimentos de compensação de fls. 132/182, é taxativa ao determinar
que a compensação de créditos do Simples Nacional será efetuada
somente por meio de aplicativo a ser disponibilizado no Portal do
Simples Nacional. Ou seja, enquanto não for disponibilizado referido
aplicativo (o que não aconteceu até a presente data), não é possível
requerer compensação de créditos de Simples Nacional.
Sendo assim, ainda que o direito creditório tivesse sido reconhecido,
tendo em vista que o contribuinte descumpriu o que determina a
Resolução CGSN no 94/2011, a compensação tal como por ele requerida
não poderia ser efetivada, devendo ser não homologada.
Cientificado do Parecer SARAC/DRF/DOU no 425/2013 e do Despacho
Decisório, em 07/10/2013 (fl. 401), o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
em 08/10/2013 (fls. 402/407), alegando, em síntese, que:
A contribuinte comprovou que, de fato, sua atividade é a de comércio
varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de formas.
Demonstrou que, a partir do mês de julho de 2007, não estava obrigada
a recolher as contribuições para o Pis Faturamento e a contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), vez que, no caso
desses
produtos,
as
contribuições
tem
incidência
monofásica
encerrando-se a tributação na saída da mercadoria da indústria para os
revendedores.
Apresentou toda a documentação comprovando o recolhimento a maior
e, se necessário, apresentaria outros exigidos pelo fisco. Os
recolhimentos a maior se deram por ter sido recolhido as contribuições
para o PIS e FINSOCIAL indevidamente. Logo, tem direito da
restituição.
A Auditora ao indeferir o pedido de compensação alegou que a RCSN no
94, de 2011, é taxativa: a compensação de créditos de Simples Nacional
será efetuada somente por meio de aplicativo a ser disponibilizado no
Portal do Simples Nacional. Disse que até a presente data o tal
aplicativo não foi disponibilizado.
De outro turno, a legislação das contribuições de tributos federais, ou
seja, o art. 74, da Lei no10.637, de 2002, concede à contribuinte o direito
de compensar seu débito relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

administrados pela Receita Federal com créditos tributários existentes.
Portanto, não é a burocrática exigência de aplicativos é que vai impedir
a contribuinte de fazer a compensação.
Demais disso, a requerente contribuinte acostou documentos dando
robusta comprovação do pagamento indevido, devendo seu pedido de
crédito ser homologado, as questões de correções e até mesmo
retificação das declarações poderão ser realizadas a pedido do fisco ou
desta Egrégia Corte.
A r. DRJ entendeu pela improcedência da impugnação em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DECLARAÇÕES.
DASN.
DCTF.
DIRPJ.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a responsabilidade pelas informações que apresenta
em suas declarações à Receita Federal. Caso seja constatado erro nas
informações apresentadas ao fisco, cabe ao contribuinte efetuar a
retificação das declarações, pois tais informações serão utilizadas para
embasar os procedimentos de auditoria e fiscalização.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que requer a extinção do
presente processo uma vez que todos são objeto de compensação realizados na Execução Fiscal
n. 0002461-68.2014.4.03.6002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
A Recorrente não impugna diretamente os fundamentos da r. decisão recorrida por
entender que os objetos do pedido de compensação do presente feito terem sido objetos de
compensação nos autos da Execução Fiscal. Embora não concorde com a conclusão da
Recorrente, pois exsurge das peças recursais que a unidade competente ao proceder a revisão de
débitos não deferiu o pedido de compensação discutido nos presentes autos como dá a entender a
Recorrente, mas sim, procederam a suspensão dos débitos. Vejamos Decisão Sarac n. 120/2014:

Nesse sentido, considerando-se que as razões recursais devem guardar
correspondência com o conteúdo do acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os
fundamentos pelos quais o recorrente visa reformá-lo.
Considerando ainda que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos
da decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, o recurso não merece ser
conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência
do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error
in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do
recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do
direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a
Turma Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de
2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a r.
decisão recorrida, não há como conhecer do Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720283/2011-70

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital